Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO REGULARMENTE PREENCHIDAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. ATO DECISÓRIO DESCONSTITUÍDO.
1. Alegam os apelantes a nulidade do ato decisório, ao argumento de que a r. sentença não se fixou nos limites impostos pelo pedido da inicial e desconsiderou o requerimento formulado na reconvenção. A r. sentença julgou procedente o pedido autoral e quanto à reconvenção, ao compreender pela inexistência do pagamento que justificaria a restituição dobrada, e à míngua de prova da realização dos ajustes contratuais sobressalentes, teve por improcedente o pleito reconvencional, facultando ao reconvinte a propositura de ação de arbitramento dos honorários advocatícios, constante do pedido já elaborado na reconvenção.
2. Denota-se que o réu, reconvinte, formulou demanda, de modo que o ato decisório de improcedência do pedido decorrerá a coisa julgada. Assim, verifica-se a impropriedade na r. sentença ao autorizá-lo, a partir do não reconhecimento material do pedido, a formular ação arbitramento de mesmo objeto e causa de pedir.
3. Por conseguinte, razão acompanha o apelante quanto à arguição preliminar de nulidade da r. sentença.
4. Apelação conhecida e preliminar acolhida. Sentença anulada.